Tribunal: TJSP
Processo: 2039147-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PENHORA - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores constritos em conta de titularidade dos agravados – Na espécie, (a) ante a existência de decisão superior proferida pelo Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça, atribuindo efeito suspensivo à Apelação no 1044117-65.2014.8.26.0100, para que "os valores depositados devem permanecer

Ementa:
PENHORA - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores constritos em conta de titularidade dos agravados – Na espécie, (a) ante a existência de decisão superior proferida pelo Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça, atribuindo efeito suspensivo à Apelação no 1044117-65.2014.8.26.0100, para que "os valores depositados devem permanecer bloqueados até o julgamento do reclamo pelo Superior Tribunal de Justiça"; (b) inexistindo manifestação posterior da superior instância, revogando o efeito suspensivo concedido, (c) é de se reconhecer que o deliberado pelo v. Acórdão proferido no julgamento da Apelação no 1044117-65.2014.8.26.0100, especialmente no que se refere à determinação de "desconstituição do bloqueio on line realizado" em contas de titularidade dos agravados Priscila e Augusto, ainda não pode produzir efeitos, de forma que os valores ainda se encontram à disposição do MM Juízo de origem - MM Juízo de Direito da 21a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo -, (d) sendo, de rigor, a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000580395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039147-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GUEDES
NUNES, OLIVEIRA E ROQUIM - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, são agravados
AUGUSTO QUIRÓS e PRISCILA QUIRÓS.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido em parte o 3o julgador que o provia em parte e declarará.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35967
Agravo de Instrumento no 2039147-04.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 21a Vara Cível do Foro Central Cível
Agravante: Guedes Nunes, Oliveira e Roquim Sociedade de Advogados
Agravados: Augusto Quirós e Outra
Interessado: China Construction Bank Banco Múltiplo S/A
PENHORA - Decisão que indeferiu o pedido de levantamento
de valores constritos em conta de titularidade dos agravados
Na espécie, (a) ante a existência de decisão superior proferida
pelo Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado deste
Eg. Tribunal de Justiça, atribuindo efeito suspensivo à
Apelação no 1044117-65.2014.8.26.0100, para que “os valores
depositados devem permanecer bloqueados até o julgamento do
reclamo pelo Superior Tribunal de Justiça”; (b) inexistindo
manifestação posterior da superior instância, revogando o
efeito suspensivo concedido, (c) é de se reconhecer que o
deliberado pelo v. Acórdão proferido no julgamento da
Apelação no 1044117-65.2014.8.26.0100, especialmente no que
se refere à determinação de “desconstituição do bloqueio on
line realizado” em contas de titularidade dos agravados Priscila
e Augusto, ainda não pode produzir efeitos, de forma que os
valores ainda se encontram à disposição do MM Juízo de
origem - MM Juízo de Direito da 21a Vara Cível do Foro
Central Cível da Comarca de São Paulo -, (d) sendo, de rigor, a
manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 186/187, na parte em que indeferiu o pedido de
levantamento de valores constritos em conta de titularidade dos agravados.
A parte agravante sustenta que: (a) é necessária a reforma
da r. decisão agravada, pois: “a) Priscila e Augusto são devedores somente do CCB
Brasil e de GNOR. E o crédito de GNOR prefere ao do CCB Brasil. b) Ainda que seja
dado provimento ao recurso especial de Priscila e Augusto para determinar que os
valores penhorados em suas contas bancárias não respondam pelo débito com o CCB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasil, isso teria impacto somente sobre o crédito do CCB Brasil, não sobre o crédito do
GNOR. c) O crédito de GNOR foi constituído em outra demanda (ação de cobrança n.o
1023061-10.2013.8.26.0100, ora em fase de cumprimento de sentença). Naqueles autos,
está pendente de julgamento o agravo interno interposto por Priscila e Augusto contra a
r. decisão que negou provimento ao seu agravo em recurso especial. Tal recurso não
possui efeito suspensivo, de modo que não há impedimentos para que seja determinado
o imediato levantamento, por GNOR, das quantias bloqueadas” e (b) “(...) se no
referido recurso especial for reconhecida a impossibilidade de CCB Brasil receber os
valores penhorados nas contas de Priscila e Augusto, nem sequer haverá concurso de
credores e apenas GNOR poderá levantar os valores bloqueados para satisfazer seu
crédito”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no 2075472-46.2018 (fls. 270).
Oposição das partes agravada e interessada ao julgamento
virtual (fls. 274 e 275).
Oposição da parte agravante à oposição das partes
agravada e interessada ao julgamento virtual (fls. 278/281).
A parte interessada ofereceu resposta (fls. 285/292),
aduzindo que “além do bloqueio estar suspenso, e o juízo competente para determinar o
levantamento é o constritor, deverá ser instaurado um concurso de credores, para que
seja apurado os credores que têm preferência”.
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 300/305),
insistindo que: (a) “o efeito suspensivo conferido ao Recurso Especial dos Agravados,
nesses autos, afeta o prosseguimento requerido pela Agravante”; (b) “(...) não obstante
o crédito da Agravante ter sido constituído em outro processo, que está em andamento,
o prosseguimento por ela requerido diz respeito à constrição feita na Execução movida
pelo Interessado, cujo levantamento se encontra obstado em virtude de decisão de
instância superior” e (c) “(...) as providências relacionadas às constrições feitas nos
autos da Execução, seja em relação à forma de levantamento ou remessa ao Juízo
constritor, seja em relação ao concurso de credores, estão afetadas pelo efeito
suspensivo e só terão continuidade após o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal
de Justiça”.
Petições da parte agravante a fls. 329/335 e 351/352.
Manifestação das partes agravada e interessada acerca do
julgamento virtual (fls. 356 e 358), conforme determinação de fls. 353.
Petição da parte agravante a fls. 360/363, instruída com os
documentos de fls. 364/432.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de ação de execução promovida por Bicbanco
Banco Industrial e Comercial S/A, antiga denominação de CCB China Construction
Bank Banco Múltiplo S/A, ora parte interessada, contra Serpal Engenharia e
Construtora Ltda e Zaurak S/A, lastreada em cédula de crédito bancário, objetivando o
recebimento do valor de R$4.064.166,29, para junho de 2012 (fls. 45/59).
Pela r. decisão proferida no julgamento do Agravo de
Instrumento no2030877-35.2013.8.26.0000, foi determinada a inclusão no polo passivo
da ação de execução de Seginus Participações Ltda, NB Participações Ltda, Guprime
Participações Ltda, Juan Quirós, Sílvia Quirós, Priscila Quirós e Augusto Quirós (fls.
103/125).
Em pesquisa de bens por meio do Sistema Bacenjud,
foram localizados R$15.872,75, em nome da executada Priscila e R$1.522.319,39, em
nome do executado Augusto (fls. 131/137).
A parte agravante, após o deferimento da penhora no rosto
dos autos da ação de origem no valor de R$447.816,96, por decisão proferida nos autos
da ação no1023061-10.2013.8.26.0100 MM Juízo de Direito da 30a Vara Cível do
Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, em que figura como parte autora Guedes
Nunes, Oliveira e Roquim Sociedade de Advogados e requerido Zaurak S/A e Outros
(fls. 142), requereu perante o MM Juízo da causa o levantamento do valor de
R$592.441,29, com relação aos valores constritos em contas dos agravados Priscila e
Augusto, pois os créditos perseguidos pela parte agravante possuem natureza alimentar
(fls. 143/149).
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 2.760/2.766 e documentos: Os documentos agora apresentados pelas
terceira Guedes Nunes, com especial atenção àqueles de fls. 2.777/2.780
e 2.786, somados ao ofício recebido a fls. 2.756, servem a delinear a
quem dirigidas as penhoras realizadas a fls. 2.025 e 2.485.
Ficam assim delineadas as penhoras no rosto destes autos:
Fls. 1.060 e 1.061, promovida pela 1a Vara do Trabalho de São Paulo,
autos de no 0001934-32.2012.5.02.04417, no valor histórico de
R$111.000,00 (outubro de 2014), em desfavor do coexecutado Juan
Manuel Quiros Sadir somente (fls. 2.744);
Fls. 1.064 e 1.066, promovida pela 3a Vara do Trabalho de Santos, autos
de no 0001792-22.2015.5.02.0443, no valor histórico de R$140.443,45
(dezembro de 2014), em desfavor da coexecutada Serpal Engenharia
somente (fls. 2.610).
Fls. 1.688, promovida pela 7a Vara do Trabalho de Santos, autos de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0002031-14.2012.5.02.0447, no valor histórico de R$244.955,57
(setembro de 2016), em desfavor da coexecutada Serpal e terceiros
estranhos aos autos (fls. 2.646);
Fls. 2.025, promovida pela 30a Vara Cível deste Foro Central, autos de no
1023061-10.2013.8.26.0100, no valor histórico de R$447.816,96 (julho
de 2017), em desfavor dos coexecutados Zaurak S/A, Juan Manuel
Quirós Sadir, Silvia Raquel Sadir de Quirós, Augusto Quirós, Priscila
Quirós, Serpal Engenharia e Construtora Ltda., Advento Participações
S/A, NB Participações e Guprime Participações Ltda (fls. 2.777/2.780 e
2.786).
Fls. 2.485, promovida pela 24a Vara do Trabalho de São Paulo, autos de
no 0003093-97.2012.5.02.0024, no valor histórico de R$65.994,96
(agosto de 2015), em desfavor das coexecutadas Seginus Participações
Ltda, NB Participações, Serpal Engenharia e Advento Participações,
além das terceiras Vecotec Engenharia, Temar Sistemas e Vox
Engenharia (fls. 2.756).
Fls. 2.728, promovida pela 88a Vara do Trabalho de São Paulo, autos de
no 0001561-90.2012.5.02.0088, no valor histórico de R$159.558,69
(fevereiro de 2019), em desfavor das coexecutadas Serpal, Seginus,
Zaurak, Guprime Participações e terceiros estranhos ao feito (fls. 2.728).
Por razão do ofício recebido e esclarecimentos prestados pela terceira,
fica prejudicada a ordem de expedição de ofício à 30a Vara deste Foro,
lançada a fls. 2.749. Atente-se a z. Serventia.
Ante o delineado, não se nega caráter prioritário ao crédito da terceira
Guedes Nunes, pois é de cunho alimentar e não aviltado pelos créditos
outros, trabalhistas, que recaem apenas por sobre eventuais valores
apenhados de coexecutados outros, que não Priscila e Augusto.
Todavia, impossível a pronta satisfação da penhora no rosto destes autos,
porquanto, por decisões exaradas nos autos da apelação de no
1044117-65.2014.8.26.0100, foi atribuído efeito suspensivo ao recurso
especial lá manejado, com expressa determinação de mantença dos
bloqueios e penhoras aqui realizados (fls. 2.430/2.432).
Demais, de se notar que, uma vez autorizada a liberação de quantias, dar-
se-á tal ato com a remessa de valores ao Juízo constritor, e nunca por
meio de levantamento diretamente à terceira interessada.
Assim, fica INDEFERIDO o pedido de levantamento de quantias pela
terceira.
Aguarde-se a manifestação de Priscila e Augusto acerca do andamento do
recurso especial manejado, nos termos da decisão de fls. 2.748/2.750.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da
r. decisão agravada, “deferindo-se o imediato levantamento das quantias bloqueadas das
contas de Priscila e Augusto para a satisfação do crédito do GNOR perante o MM. Juízo
“a quo” ou, quando menos, deferindo-se a transferência das quantias suficientes para a
satisfação do crédito de GNOR pelo MM. Juízo “a quo” ao D. Juízo da 30a Vara Cível
do Foro Central da Comarca da Capital - SP, onde tramita o cumprimento de sentença
n.o 1023061-10.2013.8.26.0100 instaurado por GNOR contra Priscila, Augusto e
outros”.
3. Mantém-se a r. decisão agravada.
3.1. O presente agravo de instrumento objetiva a reforma
da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de levantamento do valor de
R$592.441,29, de titularidade de Augusto Quirós e Priscila Quirós, constritos por meio
de pesquisa realizada no Sistema Bacenjud.
3.2. Das alegações das partes e dos documentos acostados
aos autos, verifica-se que:
(a) a parte agravante Guedes Nunes, Oliveira e Roquim
Sociedade de Advogados ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios autuada
sob o no1023061-10.2013.8.26.0100 MM Juízo da 30a Vara Cível do Foro Central
Cível da Comarca de São Paulo contra Zaurak S/A, objetivando o recebimento do valor
de R$162.960,31, para abril de 2013 (fls. 01/12 daqueles autos);
(b) nos autos da ação no1023061-10.2013.8.26.0100
MM Juízo da 30a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo foi
deferida a inclusão no polo passivo dos agravados Priscila Quirós e Augusto Quirós (fls.
138/141),
bem como a penhora no rosto dos autos da ação
no0160560-87.2012.8.26.0100, em curso perante o MM Juízo de Direito da 21a Vara
Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, autos de origem (fls. 142);
(c) nos autos da ação no0160560-87.2012.8.26.0100, em
curso perante o MM Juízo de Direito da 21a Vara Cível do Foro Central Cível da
Comarca de São Paulo, ajuizada pela parte interessada Bicbanco Banco Industrial e
Comercial S/A, antiga denominação de CCB China Construction Bank Banco Múltiplo
S/A, contra Serpal Engenharia e Construtora Ltda e Zaurak S/A, lastreada em cédula de
crédito bancário, objetivando o recebimento do valor de R$4.064.166,29, para junho de
2012 (fls. 45/59) e com posterior inclusão no polo passivo da ação de execução de
Seginus Participações Ltda, NB Participações Ltda, Guprime Participações Ltda, Juan
Quirós, Sílvia Quirós, Priscila Quirós e Augusto Quirós (fls. 103/125), foi determinado
o bloqueio on line de contas de titularidade dos executados, sendo constritos
R$15.872,75, em nome da executada Priscila e R$1.522.319,39, em nome do executado
Augusto (fls. 131/137);
(d) a parte agravante requereu o levantamento do valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$592.441,29, com relação às contas dos agravados Priscila e Augusto, pois os créditos
perseguidos pela parte agravante possuem natureza alimentar, ou seja, são preferenciais
em relação ao crédito executado na ação de origem (fls. 143/149);
(e) o MM Juízo da causa, pela r. decisão agravada,
indeferiu o pedido, fundamentado na existência de efeito suspensivo atribuído nos autos
da apelação no 1044117-65.2014.8.26.0100, “com expressa determinação de mantença
dos bloqueios e penhoras aqui realizados”, ainda que “não se nega caráter prioritário ao
crédito da terceira Guedes Nunes, pois é de cunho alimentar e não aviltado pelos
créditos outros, trabalhistas, que recaem apenas por sobre eventuais valores apenhados
de coexecutados outros, que não Priscila e Augusto” e pelo fato de que “uma vez
autorizada a liberação de quantias, dar-se-á tal ato com a remessa de valores ao Juízo
constritor, e nunca por meio de levantamento diretamente à terceira interessada” (fls.
186/187);
(f) nos autos da Apelação no 1044117-65.2014.8.26.0100,
interposta pelos agravados Priscila e Augusto, contra sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução oferecidos como defesa na ação de execução de
origem, restou deliberado que o recurso seria provido, em parte, para reconhecer, no que
interessa ao presente recurso que: “(a) os apelantes não só são partes legítimas, como os
bens, por eles recebidos em doação ou adquirido com dinheiro doado pelos seus pais,
em data posterior ao saque do título exequendo, respondem pela execução (...) (b.2)
como também não respondem os bens por eles adquiridos por doação ou com dinheiro
doado pelos pais, em data anterior à emissão do título exequendo, (b.3) o que acarreta a
desconstituição do bloqueio on line realizado, uma vez que o pedido formulado
pela parte apelada nesse sentido, não foi lastreado em afirmação de se tratar de
dinheiro doado pelos pais deles, em data anterior à emissão da cártula exequenda,
como se verifica de fls. 1040/1046 e 1047/1048)” (fls. 150/179 o destaque não consta
do original);
(g) contra referida decisão, as partes agravadas e
interessada interpuseram recurso especial que foram admitidos, com concessão de efeito
suspensivo para que “os valores depositados devem permanecer bloqueados até o
julgamento do reclamo pelo Superior Tribunal de Justiça” (fls. 180/182 e 183/185) e
(h) ainda pende de julgamento o recurso especial extraído
da Apelação no 1044117-65.2014.8.26.0100, autuada perante o Eg. STJ, sob
no1.792.271, conforme consulta ao site, e não sob o no1.299.366, indicado nos
documentos
de
fls.
428/432,
porque
este
é
relativo
ao
Recurso
no
2091510-70.2017.8.26.0000.
Sendo assim, (a) ante a existência de decisão superior
proferida pelo Exmo. Des. Presidente da Seção de Direito Privado deste Eg. Tribunal de
Justiça, atribuindo efeito suspensivo à Apelação no 1044117-65.2014.8.26.0100, para
que “os valores depositados devem permanecer bloqueados até o julgamento do reclamo
pelo Superior Tribunal de Justiça”; (b) inexistindo manifestação posterior da superior
instância, revogando o efeito suspensivo concedido, (c) é de se reconhecer que o
deliberado pelo v. Acórdão proferido no julgamento da Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1044117-65.2014.8.26.0100, especialmente no que se refere à determinação de
“desconstituição do bloqueio on line realizado” em contas de titularidade dos
agravados Priscila e Augusto, ainda não pode produzir efeitos, de forma que os
valores ainda se encontram à disposição do MM Juízo de origem - MM Juízo de Direito
da 21a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo -, (d) sendo, de rigor,
a manutenção da r. decisão agravada.
Isto é o quanto basta para o desprovimento do recurso.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039147-04.2020.8.26.0000
VOTO No: 44341-3ojulgador
AGRV.No: 2039147-04.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE. : Guedes Nunes, Oliveira e Roquim - Sociedade de Advogados
AGDOS. : China Construction Bank Banco Múltiplo S.A. e outros
RELATOR: Des. Rebello Pinho: voto no 35967
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
1. Em que pesem os excelentes argumentos do E.
Relator Sorteado, Des. Rebello Pinho, o meu voto dava parcial
provimento ao agravo de instrumento.
2. Em execução de título extrajudicial foram incluídos
no polo passivo os coexecutados Paula Quirós e Augusto Quirós (pelo
acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa-executada) e efetuado um bloqueio de ativos financeiros de R$
15.872,75 nas contas da primeira e de R$ 1.522.319,39 nas contas do
segundo.
Os devedores opuseram embargos à execução que
foram parcialmente acolhidos por esta 20a Câmara de Direito Privado em
acórdão que assim concluiu:
“3.8. Aplicando-se as premissas supra ao caso dos
autos, como a cédula de crédito bancário exequenda foi emitida em
12.07.2011, é de se reconhecer que: (a) os apelantes não só são partes
legítimas, como os bens, por eles recebidos em doação ou adquirido com
dinheiro doado pelos seus pais, em data posterior ao saque do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exequendo, respondem pela execução, uma vez que requisitos legais para
o reconhecimento da responsabilidade dos apelantes, em desconsideração
da personalidade jurídica das pessoas jurídicas e respectivos sócios
controladores, por fraude, configurada por confusão patrimonial,
relativamente aos negócios jurídicos em questão, permite a penhora dos
imóveis nessa situação, o que compreende os descritos nas matrículas
16.346 do cartório imobiliário da Comarca de Itatiba, Fazenda Campo
Verde/SP, e 30.400 do cartório imobiliário da Comarca de Amparo/SP,
Fazenda São José da Glória; e (b) afastada, no mais, a responsabilidade
dos apelantes pelo débito exequendo, (b.1) uma vez que não eram sócios
administradores, nem administradores das pessoas jurídicas e executadas,
e (b.2) como também não respondem os bens por eles adquiridos por
doação ou com dinheiro doado pelos pais, em data anterior à emissão do
título exequendo, (b.3) o que acarreta a desconstituição do bloqueio on
line realizado, uma vez que o pedido formulado pela parte apelada nesse
sentido, não foi lastreado em afirmação de se tratar de dinheiro doado
pelos pais deles, em data anterior à emissão da cártula exequenda, como
se verifica de fls. 1040/1046 e 1047/1048). Em consequência, de rigor, a
reforma, em parte, da r. sentença, para: (i) alterar o dispositivo para
julgamento de procedência, em parte, dos embargos da execução, e (ii)
para afastar a responsabilidade dos apelantes pelo débito exequendo, nos
termos especificados na alínea 'b' supra, com desconstituição do bloqueio
on line efetivado, (iii) ficando mantida, quanto à penhora dos bens
especificados no julgado.” (cf. Apel. n° 1044117-65.2014.8.26.0100, rel.
Des. Rebello Pinho).
Foram interpostos Recursos Especiais contra esse
aresto, tanto pelo Banco-exequente, como pelos executados, sendo
atribuído efeito suspensivo àquele interposto pelo primeiro, segundo
decisão proferida pela Presidência desta Corte:
“Com
efeito,
no
agravo
de
instrumento
no
2030877-35.2013.8.26.0000, com acórdão transitado em julgado, foi
autorizada a desconsideração da personalidade jurídica das executadas,
com determinação de inclusão no polo passivo da execução de Seginus
Participações Ltda, NB Participações Ltda, Guprime Participações Ltda,
Juan Quirós, Sílvia Quirós, Priscila Quirós e Augusto Quirós, não sendo
razoável, em princípio, limitar a responsabilidade patrimonial dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorridos aos bens recebidos em doação em data posterior ao saque do
título exequendo, pena de tornar ineficaz o provimento jurisdicional
proferido no recurso anterior. O risco de dano irreparável ou de difícil
reparação, por sua vez, decorre dos efeitos deletérios do imediato
levantamento de valores bloqueados ou constrições de imóveis já
penhorados nos autos de execução no 0160560-87.2012.8.26.0100 e
respectivos embargos à execução. Assim, impõe-se a concessão do efeito
suspensivo pretendido de modo a salvaguardar, provisoriamente, a
utilidade do recurso especial interposto e a esfera jurídica da ora
recorrente, cuja postulação de direito material possui plausibilidade
jurídica.” (cf. fls. 1810-1813 dos autos no 1044117-65.2014.8.26.0100).
Assim, persiste sub judice a sujeição do dinheiro
penhorado nas contas dos coexecutados Paula e Augusto à execução de
origem.
Situação diversa, contudo, é a do crédito da agravante,
sociedade de advogados que, em outra ação, move cumprimento de
sentença contra os mesmos executados.
O patrimônio deles executados ficou sujeito ao
cumprimento da sentença que tem por objeto verba honorária por
decisão transitada em julgado (cf. AREsp 1.313.784), não havendo
discussão de limitações objetivas à desconsideração da personalidade
jurídica, como aquela reconhecida por esta C. Câmara, nos termos da
alínea “b” do acórdão que acolheu parcialmente os embargos opostos à
execução e determinou a restituição do dinheiro aos coexecutados Augusto
Quirós e Paula Quirós.
Como houve pedido de penhora do valor bloqueado na
execução de origem por outro juízo, perante o qual tramita o
cumprimento de sentença proposto pela agravante, deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instaurado o concurso de credores.
A decisão recorrida, em que pese ter acenado para a
preferência do crédito da agravante (terceira nesta execução), entendeu que
a determinação emanada pela Presidência deste Tribunal, ao atribuir efeito
suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Banco-exequente, impediu
a instauração de concurso de credores e a eventual distribuição de dinheiro
à recorrente.
O inconformismo da agravante prospera em parte
porque aquele efeito suspensivo atribuído não diz respeito ao crédito da
agravante, que não pode ser prejudicada se houver o reconhecimento de
preferência legal do seu crédito sobre os valores bloqueados.
Notadamente porque aquela eficácia é “inter partes”, não se projetando
no cumprimento de sentença, onde a agravante persegue o seu crédito.
Do contrário, privilegiar-se-ia o direito incerto do
Banco-exequente sobre o direito certo da agravante em relação à sujeição
dos valores às suas respectivas execuções.
De rigor, portanto, a instauração no juízo de origem
(juízo desta execução) de concurso de credores, que não pode ser obstado
pelo efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial do Banco-
exequente.
Caso revelada a preferência do crédito da agravante,
aquele efeito também não impede que lhe seja distribuído o dinheiro para a
satisfação do seu crédito, transmitindo-se o respectivo valor ao juízo do
cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mesmo que o Recurso Especial do Banco-exequente
seja provido pelo STJ, ele ainda concorreria com o crédito da agravante, o
que não ocorrerá em caso de desprovimento.
Não se justifica, portanto, o aguardo do julgamento
do Recurso Especial para se instaurar e julgar o concurso de credores:
(i) ou haverá preferência material do crédito da agravante e ela poderá
receber parte do valor bloqueado, independentemente do resultado Recurso
Especial, até o limite de sua penhora; (ii) ou prevalecerá a anterioridade da
penhora do Banco-exequente, situação em que a agravante somente poderá
receber o seu crédito se o Recurso Especial for desprovido e se houver
alguma sobra dos valores após a satisfação da execução de origem.
Não se trata de dar eficácia ao acórdão da apelação no
1044117-65.2014.8.26.0100 que determinou a desconstituição do
bloqueio; mas de garantir eficácia da penhora realizada pela terceira
sobre o mesmo bem, com possível privilégio por ser o crédito de
honorários advocatícios.
Contudo, seria preciso a teor dos arts. 9o, 10, 908 e
909
do
CPC/2015

que
o
Banco-exequente
fosse
intimado
especificamente a se manifestar acerca do pedido de preferência em
primeiro grau.
Pelo meu voto, o agravo era provido em parte para que
se instaure no juízo da execução concurso de credores sobre o valor
bloqueado, mediante contraditório prévio, reconhecendo-se a ineficácia do
efeito suspensivo concedido nos autos no 1044117-65.2014.8.26.0100 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação à terceira-agravante, caso o seu crédito goze de preferência legal.
3. Posto isso, o meu voto divergia do entendimento do
E. Relator e dava parcial provimento ao agravo de instrumento.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
11B0274C
9
14
Declarações
de Votos
ALVARO TORRES JUNIOR
11D95552
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2039147-04.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.